Tribunal: TJPA
Processo: 0816575-96.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816575-96.2023.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação de Raimundo Alves dos Santos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e fixar honorários advocatícios. O embargante alega omissão e obscuridade quanto aos índices aplicáveis à atualização das verbas indenizatórias e de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação expressa do índice de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre as verbas de danos materiais e morais, em especial diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência do STJ que consolidam a aplicação da taxa SELIC como índice único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apontada é reconhecida, uma vez que o acórdão anterior não especifica o índice aplicável à atualização das verbas condenatórias, limitando-se a indicar os marcos temporais da correção e dos juros, sem definir expressamente o índice adotado.

A jurisprudência do STJ, consolidada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.795.982/SP e REsp 2.070.287/SP), veda a cumulação da taxa SELIC com outros índices e admite sua aplicação como índice único de correção monetária e juros moratórios.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para adotar a SELIC como taxa legal, reforça o entendimento jurisprudencial e impõe sua aplicação às condenações judiciais de natureza civil.

A correção da omissão se dá com efeitos integrativos, sem modificação do resultado do julgamento, permanecendo hígido o provimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros moratórios nas condenações judiciais de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A omissão sobre os consectários legais pode ser sanada em sede de embargos de declaração com efeitos integrativos, mesmo sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406, §1º (incluído pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 03.10.2019; STJ, REsp 2.070.287/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 14.12.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A.
contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal (id 26674902), que, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade e deu provimento ao recurso de apelação interposto por RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
, para:
(i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes;
(ii) determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde cada desconto e juros moratórios a partir do evento danoso;
(iii) condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais;
(iv) fixar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

No presente recurso integrativo (id 27047136), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em
omissão e obscuridade
quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre os danos material e moral, em especial no que se refere:
(i) ao marco inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre a indenização por dano moral, que, segundo o embargante, deve seguir as diretrizes fixadas nas Súmulas 54 e 362 do STJ e as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024;
(ii) à ausência de fundamentação específica sobre eventual incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, divergindo, segundo alega, dos precedentes do STJ (EREsp 727.842/SP e REsp 1.795.982/SP).

Requer, com base no art. 1.022 do CPC, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, ou, alternativamente, para fins de
prequestionamento
dos dispositivos legais e súmulas apontadas, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões apresentadas por RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS (id 27063389), sustenta-se:
(i) que os embargos de declaração foram manejados com intuito meramente protelatório;
(ii) que inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado;
(iii) que a pretensão de rediscutir o mérito por meio de embargos não encontra amparo legal, devendo o recurso ser rejeitado.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente e com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Passo, portanto, ao exame do mérito.

2. Mérito

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, por não ter sido expressamente reconhecida a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos valores devidos, englobando correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pretende, assim, a integração do julgado para que conste expressamente a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização até o efetivo pagamento dos valores devidos, sem cumulação com outros índices de correção monetária.

De fato, assiste razão parcial ao embargante.

A matéria em questão – qual seja, a
definição do índice aplicável à atualização de valores de condenação judicial
–
é de ordem pública
, razão pela qual pode e deve ser enfrentada mesmo de ofício por este órgão julgador, especialmente quando suscitada por meio de embargos declaratórios com intuito integrativo.

No caso, verifica-se que o acórdão proferido por esta Turma Cível (id 26674902) estabeleceu a condenação do recorrido ao pagamento de valores a título de repetição simples de indébito e indenização por danos morais, fixando-se a incidência de “correção monetária desde cada desconto” e “juros moratórios a partir do evento danoso”, mas sem especificar o índice de atualização aplicável.

A omissão é evidente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconhecia, antes mesmo da edição da Lei nº 14.905/2024, a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, a exemplo do que foi decidido nos seguintes julgados em sede de recurso repetitivo:

“A taxa SELIC é aplicável como índice de juros moratórios e atualização monetária nas condenações judiciais de natureza civil, vedada a sua cumulação com outros índices.”
(REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 03/10/2019)

“É inaplicável a cumulação da taxa SELIC com quaisquer outros índices de correção monetária.”
(REsp 2.070.287/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 14/12/2020)

Com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, vigente desde 1º de setembro de 2024, consolidou-se no plano legislativo o entendimento jurisprudencial do STJ. O art. 406, §1º, do Código Civil, passou a dispor expressamente:

“A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”
(Código Civil, art. 406, §1º, incluído pela Lei nº 14.905/2024)

Logo, impõe-se, no presente caso, a correção da omissão apontada, para constar expressamente que a atualização dos valores devidos observará a taxa SELIC como índice único, por englobar juros de mora e correção monetária, até o efetivo pagamento.

Não há, contudo, modificação no resultado do julgamento, permanecendo hígido o provimento parcial do recurso de apelação.

3. Conclusão

Ante o exposto
, voto no sentido de ACOLHER os embargos de declaração,
com efeitos integrativos, tão somente para reconhecer a omissão no acórdão e integrar sua fundamentação, a fim de determinar que a atualização das verbas condenatórias observe exclusivamente a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e da jurisprudência consolidada do STJ.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 29/07/2025